Tribunal: CARF
Processo: 10980.904842/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.904842/2010-80
ACÓRDÃO
1301-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENTELER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Reconhece-se o direito creditório quando restou comprovado que a
parcela de estimativa mensal havia sido objeto de compensação em
processo diverso, no qual foi reconhecida a homologação tácita das
compensações.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.508, de 11 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10980.904841/2010-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904842/2010-80
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de Saldo Negativo de CSLL – Exercício de 2005 – no valor de R$ 200.952,43.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Numa análise inicial, a DRJ de Ribeirão Preto converteu o julgamento em diligência,
por meio da Resolução no 14.004.748, com a seguinte determinação:
“Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para que a unidade local tome as
providências cabíveis nos processos 10912.000232/2006-32, 10912.000269/2004-
07 e 10912.000295/2004-27, manifestando-se quanto à existência de créditos
suficientes à extinção das estimativas mensais de agosto a novembro de 2004,
ainda que ocorrida homologação por decurso de prazo daquelas compensações.”
Posteriormente, após todo o trâmite da diligência, a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, solicitando:
“88. Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente
Recurso Voluntário, para que, reformando-se parcialmente o acórdão recorrido,
seja integralmente homologada a compensação, reconhecendo in totum os
créditos pleiteados, determinando-se, por consequência, a extinção dos débitos
tributários correspondentes, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, em consonância com o disposto no §2o do artigo 74 da Lei no
9.430/96. Ad argumentandum, pugna a Recorrente que seja no mínimo ajustada a
r. decisão recorrida, nos termos exposto no tópico anterior.
89. Por fim, protesta a Recorrente pela realização da sustentação oral, quando do
julgamento do Recurso Voluntário.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904842/2010-80
3
Como relatado, a primeira irresignação da recorrente dirige-se ao acórdão
recorrido, alegando que padece de nulidade, por mudança de critério jurídico.
Aduz que quando a Autoridade Fiscal expediu o Despacho Decisório não
considerando as estimativas na compensação do saldo negativo em questão,
utilizou-se como fundamento de que as compensações não teriam sido
confirmadas. E, por outro lado, o acórdão recorrido, ao analisar a Manifestação de
Inconformidade, mesmo depois de ter sido informado, por relatório fiscal
apresentado após a conversão em diligência, que as compensações foram
homologas tacitamente, ao invés de reconhecer tais estimativas, simplesmente
não as considerou, adotando-se uma nova e oposta motivação, isto é, de que as
estimativas não deveriam ser consideradas porque foram tacitamente
homologadas.
Veja-se trecho do Despacho Decisório:

Tem razão o contribuinte. De fato, o acordão recorrido negou o pleito consignado
na Manifestação, através de uma nova motivação, introduzindo, a meu ver, um
novo pressuposto fático que não tinha sido sequer aventado pela Autoridade
Fiscal quando da não homologação da declaração de compensação.
O art. 146 do CTN impede que seja lavrado um Despacho Decisório, não
homologando pleito de compensação, sob o fundamento de que as
compensações das estimativas não teriam sido confirmadas e, em sede de
julgamento, manter a referida decisão (Despacho Decisório), porém com base em
nova motivação de que as compensações foram homologas tacitamente.
Há assim, indevida modificação do Despacho Decisório, com a alteração da
motivação e mudança do critério jurídico, pois, como se observa, após ser
expedido um ato administrativo, o julgador fez uma nova interpretação daquele
ato, alterando ou inovando a motivação anteriormente adotada.
Com efeito, o CARF tem entendimento, de uma forma pacífico, de que é nula a
decisão da DRJ que rejeita o pleito do contribuinte com base em fundamentação
diferente daquela adotada pelo Despacho Decisório, conforme julgado abaixo
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904842/2010-80
4
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do
despacho decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação
legal que não constava do despacho original. Deve-se anular a decisão da primeira
instância para a realização de novo julgamento adstrita aos fundamentos trazidos
no despacho decisório que decidiu pela homologação parcial do pedido de
compensação.
Recurso voluntário Parcialmente Provido
O reconhecimento da preliminar de mudança de critério jurídico, tal como
alegada pela recorrente, resulta na declaração de nulidade da decisão de primeira
instância e realização de um novo julgamento considerando unicamente os
fundamentos constantes do despacho decisório. Porém, deixo de fazê-lo com
base no que dispõe o §3 do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
Vamos ao tópico seguinte.
Da Homologação Integral da Compensação
Da leitura do acórdão recorrido, vê-se que foram desconsideradas as estimativas,
porque os débitos teriam sido quitados em compensações homologadas
tacitamente.
Partindo-se do pressuposto que a compensação é modalidade de extinção do
crédito tributário, a teor do que dispõe o artigo 156, inciso II, do CTN, o fato é que
a compensação, quando homologada, representa a extinção definitiva do crédito
tributário, com todas as consequências daí decorrentes. Isso significa que estando
integralmente homologadas as compensações em tela, também estão
integralmente quitados os débitos compensados, que, in casu, são representados
pelas estimativas relativas ao ano-calendário de 2004.
Não pode a autoridade julgadora simplesmente, com base na alegação de que
teria sido quitado em compensação homologada tacitamente agir como se o
débito de estimativa não existisse ou que não tivesse sido quitado. Penso que não
considerar esta estimativa que foi devidamente quitada, para fins de composição
do saldo negativo na compensação que se está a analisar, retira o efeito da
homologação da compensação, ainda que tenha se dado na modalidade tácita, já
que a estimativa, mesmo tendo sido extinta, foi desconsiderada na composição
do saldo negativo em tela.
Diga-se mais, embora os precedentes da Súmula CARF no 177 não tratem do caso
peculiar ora em julgamento, deve-se admitir que o racional utilizado por ela se
aplica ao caso, ao estabelecer que, a partir de um certo período, todas as
estimativas objeto de declaração de compensação devem ser consideradas para
fins de composição do saldo negativo, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação. Vejamos:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904842/2010-80
5
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Vê-se que a Súmula estabelece que as estimativas objeto de DCOMP devem
integrar o saldo negativo, independentemente do desfecho que tiver a declaração
de compensação. Estabelece que devem ser consideradas inclusive as estimativas
com declaração de compensação não homologada ou pendente de homologação.
Não há qualquer ressalva em relação à compensação homologada tacitamente.
Pesquisando a jurisprudência do CARF, encontro julgados com entendimento
semelhantes ao presente voto, inclusive proferido por essa Turma de Julgamento,
em outra composição. Vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Reconhece-se o direito creditório quando restou comprovado que a parcela de
estimativa mensal havia sido objeto de compensação em processo diverso, no qual
foi reconhecida a homologação tácita das compensações.
(CARF, Acórdão: 1301-004.329, Número do Processo: 16306.000029/2009-33, Data
da Seção: 22/01/2020, Relatora: Giovana Pereira de Paiva Leite)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Os pedidos de compensação de débitos de terceiros não se transformam em
declarações de compensação, não podendo assim se operar a homologação tácita.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. RECONHECIMENTO.
Reconhecida a compensação de estimativas mensais, os valores devem compor o
saldo negativo do tributo no referido ano-calendário.
(CARF, Acórdão: 1201-002.282, Número do Processo: 10880.010408/99-16, Data da
Seção: 15/06/2018, Relator: Paulo Cezar Fernandes de Aguiar)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE
COMPÕEM O SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da compensação
dos débitos de estimativa de determinado ano-calendário implica na
desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
restando desnecessária a confirmação destas parcelas que compõem o Saldo
Negativo de IRPJ ou CSLL.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904842/2010-80
6
(CARF, Acórdão: 1301-004.812, Número do Processo: 11080.904553/2015-00, Data
da Seção: 15/10/2020, Redator Voto Vencedor: José Eduardo Dornelas Souza)
Destaque-se, por fim, que o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 estabeleceu que,
com exceção das situações em que a Dcomp seja considerada não declaradas, o
que, sem dúvida, não é o caso em análise, a estimativa compensada deve compor
o saldo negativo, independentemente de ter sido homologada (expressa ou
tacitamente) ou não homologada.
Também não há sentido eventual discussão sobre a existência (ou não) dos
créditos que lastrearam a quitação dos débitos das estimativas compensadas, até
porque não se discute aqueles créditos e sim, a existência de homologação dos
referidos débitos de estimativas e que estes, considerados existentes e
devidamente quitados, sejam de fato e de direito utilizados na formação do
direito creditório em análise.
Logo, deve-se reconhecer o montante de R$ 1.385.481,67 (Demais Estimativas
Compensadas), na composição do saldo negativo em questão, a título de
estimativas compensadas (agosto/2004 a nov/2004), em Dcomps controladas nos
processos administrativos nos 10912.000232/2006-32, 10912.000268/2004-54 e
10912.000295/2004-27, e, em consequência, homologar as citadas compensações
até o limite do crédito reconhecido.

Necessidade de Ajuste na Parte Dispositiva
A recorrente alerta sobre a necessidade de ajuste na parte dispositiva do acordão
recorrido, pois apesar dele ter reconhecido o direito ao crédito, em relação às
estimativas pagas com DARF, no valor de R$ 799,96, concluiu no sentido de julgar
improcedente a Manifestação.
Considero necessário este ajuste.
Veja-se trechos de interesse do acórdão da DRJ, que reconheceu o valor de R$
799,96 na composição do saldo negativo pleiteado:

Porém, apesar de reconhecer tal parcela no crédito postulado, a parte dispositiva
constou que a Manifestação de Inconformidade foi rejeitada, com a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.509 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.904842/2010-80
7
recomendação para que a DRF providencie o bloqueio do saldo de R$ 399,98,
referente ao pagamento realizado em 30/04/2004. Vejamos:

Compreendo haver a necessidade de um ajuste no acórdão recorrido,
possibilitando uma maior clareza do que restou acolhido por aquele Colegiado e o
que efetivamente foi reconhecido na composição do direito creditório em
questão.
Assim, a decisão recorrida deve ser ajustada para constar que a Manifestação de
Inconformidade foi considerada parcialmente acolhida, para considerar como
integrante do saldo negativo as estimativas pagas no valor de R$ 799,96, sem
reconhecer o direito creditório em litígio.

Do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para:
i)
ajustar a decisão recorrida, para constar que a Manifestação de
Inconformidade foi considerada parcialmente acolhida, para considerar como
integrante do saldo negativo as estimativas pagas no valor de R$ 799,96, e
ii)
reconhecer o valor de R$ 1.385.481,67, a título de “Demais Estimativas
Compensadas”, na composição do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2004,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 217
DF CARF MF
Original